Tribunal: STF
Processo: RE 279933
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso interposto por meio de fac-símile. 2.
Não apresentação do original, em até cinco dias contados do término
do prazo recursal. Art. 2º, caput, da Lei n.º 9.800, de 26.5.1999.
Recurso inexistente. 3. A responsabilidade pela entrega da petição
original ao juízo competente é exclusiva do recorrente, nos termos
do art. 4º, da referida lei. 5. Embargos de declaração rejeitados.